Tribunal: TCU
Processo: 030.089/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10694/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.089/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Maria Lima Silva (XXX.290.903-XX); Ilana Maria do Espirito Santo (XXX.929.303-XX); Lindiany Laureano Rodrigues da Silva (XXX.727.224-XX); Maria Ivone Fernandes Rosa (XXX.247.863-XX); Maria Rosenilde Alcantara de Sousa (XXX.212.393-XX); Melquesedec Pereira de Araujo (XXX.171.533-XX); Pamela Laodiceia de Paula Oliveira (XXX.641.613-XX); Talita de Oliveira Machado (XXX.811.056-XX); Vinicius de Sa Patricio Franco (XXX.521.803-XX); Zileyde Arrais Araujo (XXX.305.693-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.